Tribunal: CARF
Processo: 11128.001234/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001234/2009-09
RESOLUÇÃO
3402-004.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Celso Jose Ferreira de Oliveira.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001234/2009-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-40.430,
proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, que decidiu por manter em partes o crédito tributário
exigido oriundo de multas regulamentares do controle aduaneiro.
O processo sobre autos de infração lavrados para exigência de crédito tributário no
valor de R$40.991,30, referente a diferenças de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, multa
de ofício, juros de mora, multa por importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente e multa por mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Por bem descrever os fatos, adota-se partes do relatório de primeira instância:
De acordo com a descrição dos fatos, o importador submeteu a despacho
aduaneiro, por meio da declaração de importação - DI no 04/0238304-9 (adições
01, 02, 05, 06, 08 e 10), registrada em 15/03/04 (fls. 33 a 41), mercadorias que
foram descritas da seguinte forma:
1. adição 01: “PALMITATO DE VITAMINA "A" - TIPO 250 CWS/F;
USO: HUMANO APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM
2936.21.13, com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
2. adição 02: “VITAMINA “D3” TIPO 100 CWS USO: HUMANO APLICACAO:
INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM 2936.29.21, com alíquotas de
0% para o II e 0% para o IPI.
3. adição 05: "ACIDO ASCORBICO REVESTIDO TIPO EC USO:
HUMANO APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA”, classificando na NCM
2936.27.10, com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
4. adição 06: “VITAMINA "E" 75 HP; USO: HUMANO; APLICACAO:
INDUSTRIA FARMACEUTICA", classificando na NCM 2936.29.21, com alíquotas de
0% para o II e 0% para o IPI.
5. adição 08: “VITAMINA "A" WATER MISCIBLE TIPO 100 USO:
HUMANO APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA", classificando na NCM
2936.21.13, com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
6. adição 10: “VITAMINA “A”+”D3” WATER-MISCIBLE TIPO 100/20 USO: HUMANO
APLICACAO: INDUSTRIA FARMACEUTICA", classificando na NCM 2936.90.00, com
alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI.
Segundo a fiscalização, de acordo com os resultados das análises laboratoriais
(Laboratório de Análises do Convênio IQ/ALF Porto de Santos/Funcamp), e à luz
da Tarifa Externa Comum e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado -
NESH, a classificação fiscal correta para os produtos é:
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001234/2009-09
3
1. adição 01: NCM 3003.90.19 com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 1103.01, fl. 49 a 51. O laudo técnico concluiu que a mercadoria
trata-se de “Preparação constituída de Palmitato de Vitamina A, Alfa-Tocoferol
(Antioxidante) e excipientes como Amido, Matéria Proteica e Substâncias
Inorgânicas à base de Fosfato, na forma de grânulos”.
2. adição 02: NCM 3003.90.19 com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 1103.02, fls. 53 a 55. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Colecalciferol(Vitamina D3) e
Excipientes, como Amido, Sacarose, Matéria Proteica e Substancias Inorgânicas à
base de Fosfato, na forma de grânulos”.
3. adição 05: NCM 3003.90.19 com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 1103.05, fls. 60 a 62. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Acido Ascórbico (Vitamina C) e
Derivado de Celulose, na forma de pó”.
4. adição 06: NCM 3003.90.19 com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 1103.06, fls. 65 a 68. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Acetato de Tocoferol (Acetato
de Vitamina E) e Substancias Inorgânicas à base de Silica (excipiente), na forma de
grânulos”.
5. adição 08: NCM 3003.90.19 com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 1103.08, fls. 71 a 75. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Medicamento, na forma de Dispersão Aquosa,
constituído de Palmitato de Vitamina A, Butil-Hidroxianisol(BHA) (Antioxidante),
Derivado de Glicerol e Composto Etoxilado, não doseado, a granel”.
6. adição 10: NCM 3003.90.19 com alíquotas de 0% para o II e 0% para o IPI.
Laudo Funcamp no 1103.10, fls. 80 a 85. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Medicamento, na forma de Dispersão Aquosa,
constituído de Acetato de Vitamina A, Vitamina D3, Butil-Hidroxianisol (BHA)
(Antioxidante), Derivado de Glicerol e Composto Etoxilado, não doseado, a
granel”.
Tendo o importador classificado erroneamente o produto, e sendo o novo código
passível de Licenciamento Não Automático, ficou configurada a infração
capitulada no artigo 633, II, do Decreto n° 4.543/02. E, ainda, tendo sido inexata a
descrição da mercadoria, ou seja, carente de todos os detalhes imprescindíveis à
sua perfeita identificação e classificação tarifaria, fica impossibilitada aplicação do
beneficio estabelecido pelo Ato Declaratório Cosit no 12/97.
Através do Auto de Infração de fls. 03 a 32, cobraram-se as multas por importação
de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente e
por classificação fiscal incorreta.
Cientificada do lançamento em 25/02/2009 (fls. 5 e 6), a interessada apresentou
impugnação em 18/03/2009 (fls. 131 a 140) alegando, em síntese, que:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001234/2009-09
4
- se opõe à penalidade cominada sobre Declaração Inexata da Mercadoria,
quando nos laudos dos exames laboratoriais das mercadorias, a análise é positiva
para a matéria prima que fora importada, só tratando essa matéria prima de
forma diferenciada, quando indica a conclusão laboratorial como preparação
adicionada de excipientes, todos admitidos pelas NESH. Os laudos, portanto,
foram indutivos em matéria de classificação, quando deveriam somente se ater ao
aspecto de análise química dos produtos.
- mesmo que a mercadoria fosse desclassificada, tal fato está plenamente
amparado pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97. A conclusão do laudo,
bem assim, as suas interpretações não podem ser confundidas com a descrição da
mercadoria, pois só foram encontrados excipientes, que são plenamente aceitos
pelas regras de classificação do Capítulo 29, e não precisam constar da descrição
das mercadorias despachadas.
- os excipientes encontrados nas vitaminas, além de produtos inertes, são
adicionados para a proteção da própria vitamina, enfaticamente mencionados no
laudo e admitidos pelas regras de classificação do Capítulo 29, nos termos da Nota
1, itens “a” e “g”.
- a análise e interpretação sobre a adição de excipientes e anti-oxidantes às
vitaminas foi plenamente adotada pelo Comitê da Organização Mundial das
Alfândegas, quando resolveu publicar uma Coletânea de Pareceres sobre matérias
da mesma natureza que a presente, informando que o Comitê do Sistema
Harmonizado havia designado as classificações de certas mercadorias, entre estas,
vitaminas em determinadas formas introduzidas às Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado, através da Instrução Normativa, no 123, de 22 de outubro de 1998,
que são normas soberanas, em se ratando de classificação de mercadorias.
- no que diz respeito aos excipientes, decisões da COANA sobre várias vitaminas
estão em sintonia com as interpretações dadas pela OMA, que admitem que essas
vitaminas só podem ser classificadas no Capítulo 29. As vitaminas aqui tratadas
devem continuar na posição em que foram despachadas e não como
medicamentos, pois faltam a elas, ainda, preparos químicos farmacológicos para
tal.
- quanto à mercadoria despachada na adição 001, considerar que a adição de
Amido, Matéria protéica e Substâncias Inorgânicas à Vitamina A Palmitato a toma
um medicamento é precipitada, tomando por analogia Decisão COANA no 3, de
29/04/1999.
- quanto à mercadoria despachada na adição 002, da mesma forma que a
Vitamina A, a Vitamina D3 (Colecalciferol) com excipientes encontra-se amparada
na Decisão COANA no 04 de 29 de abril de 1999, e que é o entendimento da DRJ
de São Paulo, conforme jurisprudência que apresenta.
- quanto à mercadoria despachada na adição 005, há somente um simples
excipiente para a sua proteção, que não pode transformar a vitamina em
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001234/2009-09
5
medicamento. O excipiente encontrado protege a Vitamina, que é muito oxidável
e necessita deste para sua proteção, de forma a mantê-la intacta ou ativa, como
ocorre com a Vitamina A. Esse entendimento está ratificado por Decisões da DRJ
de São Paulo, conforme jurisprudência que apresenta.
- quanto à mercadoria despachada nas adições 006 e 008, da mesma forma que as
demais, sofre uma interpretação que necessita ser mudada face às novas
determinações sobre classificação de vitaminas publicadas pelos pareceres da
OMA incorporadas à nossa legislação pela IN 99, de 10/08/1999, DOU
15/09/1999. Esse entendimento está ratificado por Decisões da DRJ de São Paulo,
conforme jurisprudência que apresenta.
- quanto à mercadoria despachada na adição 010, esta foi objeto de exame pela
COANA, cuja interpretação da sua classificação fiscal resultou no Acórdão 17-
29567 da DRJ de São Paulo.
- as penalidades cominadas ficam prejudicadas em vista do exposto, em razão das
mercadorias despachadas serem exatamente aquelas que foram declaradas.
Evidentemente, houve um equivoco do autuante, ao considerar como matérias
ativas os excipientes encontrados no laudo.
Requer o julgamento do presente arrazoado seja acolhido pela digníssima
autoridade, para restaurar o crédito tributário lançado e discutido nos
argumentos aqui apresentados.
É o relatório.
Analisando todos os pontos suscitados na impugnação, a DRJ julgou-a parcialmente
procedente por entender que partes das classificações fiscais adotadas estariam corretas, bem
cimo haveria incidência de multa por ausência de Licença à importação.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 09/10/2017 e
interpôs Recurso Voluntário em 07/11/2017, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando o crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.278 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001234/2009-09
6
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos antes mesmo do julgamento da DRJ
(recurso em março de 2022 e despacho de encaminhamento ao CARF em 17/03/2022).
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 520
DF CARF MF
Original